Tribunal: CARF
Processo: 36202.000876/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SONEGAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 72. APLICÁVEL.
Independentemente da modalidade do lançamento e da suposta antecipação de pagamento, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando presentes as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. COOPERADOS. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE. RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática de repercussão geral.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. PRÊMIOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os prêmios pagos ou creditados aos segurados traduzem salário de contribuição, base de cálculo das contribuições à seguridade social.
REFORMA TRABALHISTA. FATO GERADOR PRETÉRITO. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Regra geral, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da respectiva obrigação tributária, regendo-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Logo, inaplicável o instituto da retroatividade benigna quando as circunstâncias fáticas não se subsumirem aos preceitos estabelecidos pela legislação tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Verificada a prestação de serviços por segurados que preenchem os requisitos do art. 12, inciso I, alínea a da Lei 8212/91, não importando qual tenha sido a forma de contratação, é competente o auditor fiscal da Previdência Social para lançar as contribuições devidas e incidentes sobre a remuneração paga.
O contrato de trabalho, sendo um contrato realidade, não está vinculado ao aspecto formal, eis que prevalecem as circunstâncias reais em que são prestados os serviços.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.000876/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.632 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
DISTRIBUIDORA LUNAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SONEGAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA
GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 72. APLICÁVEL.
Independentemente da modalidade do lançamento e da suposta antecipação de
pagamento, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN,
quando presentes as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
COOPERADOS.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação
de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser
reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática de repercussão geral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.000876/2007-10
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO.
PRÊMIOS.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Os prêmios pagos ou creditados aos segurados traduzem salário de
contribuição, base de cálculo das contribuições à seguridade social.
REFORMA
TRABALHISTA.
FATO
GERADOR
PRETÉRITO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Regra geral, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
respectiva obrigação tributária, regendo-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada. Logo, inaplicável o instituto da
retroatividade benigna quando as circunstâncias fáticas não se subsumirem aos
preceitos estabelecidos pela legislação tributária.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADOS EMPREGADOS.
Verificada a prestação de serviços por segurados que preenchem os requisitos
do art. 12, inciso I, alínea “a” da Lei 8212/91, não importando qual tenha sido a
forma de contratação, é competente o auditor fiscal da Previdência Social para
lançar as contribuições devidas e incidentes sobre a remuneração paga.
O contrato de trabalho, sendo um contrato realidade, não está vinculado ao
aspecto formal, eis que prevalecem as circunstâncias reais em que são
prestados os serviços.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

cancelar o crédito correspondente: (i) à competência 11 de 2001 e àquelas que lhes são
anteriores, eis que atingido pela decadência prevista no art. 173, I, do CTN; e (ii) à
contribuição incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de
trabalho, correspondente à prestação de serviço por cooperado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, autônomos e contribuintes
individuais, motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê no excerto
do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo digital, fls. 161 a 175):
2.2. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas,
2.2.1. a remuneração paga as seus empregados a qualquer título (ver item 2.6), durante
o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades.
2.2.2. a remuneração paga a titulo de comissões a vendedores, tidos pela empresa como
representantes comerciais autônomos ou como pessoas jurídicas.
2.2.3. a remuneração paga aos segurados autônomos até 28/11/1999 e contribuintes
individuais a partir de 29/11/1999, inclusive transportador autônomo que lhe prestaram
serviços;
2.2.4. o valor dos serviços prestados por cooperados intermediados por cooperativa de
trabalho.
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 13-19.396 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (processo digital, fls. 1.193 a
1.200):
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

5. A empresa notificada apresentou impugnação tempestiva, de fls. 366/406,
juntando procuração, de fls.407, que comprova a capacidade postulatória do advogado
que assina a peça, e trazendo os seguintes argumentos, em síntese:
Da injustiça social
5.1. Estão sendo exigidos da impugnante mais de nove milhões de reais, que,
ante a realidade da empresa se torna impagável e a consequência lógica será mais
uma empresa fechada em face da gana arrecadatória do fiscal;
5.2. Foram desconsideradas pessoas jurídicas sem observância de qualquer
procedimento administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa, por
presunção de que tais empresários seriam empregados da autuada, dando uma
sentença de morte à empresa;
Da incompetência do fiscal previdenciário para desconsiderar pessoa jurídica e
anular os contratos de representação comercial
5.3. A presunção de existência de vínculo empregatício é de competência tão-
somente do juiz do trabalho;
5.4. Não há lei que proíba a constituição de sociedade para prestação de serviços
de natureza pessoal;
5.5. A existência de pessoa jurídica jamais pode ficar atrelada à interpretação de
um agente fiscal, notadamente quando a existência da mesma deriva da
Constituição Federal e do Código Civil;
5.6. As empresas que prestaram serviço à autuada estão registradas na Junta
Comercial, SRF e Prefeituras Municipais, com alvarás de funcionamento (junta
documentos para exemplificar), contudo a nobre fiscal preferiu presumir que as
mesmas não existem apenas pelo fato de que meia dúzia delas está registrada no
mesmo endereço;
5.7. A agente fiscal não averiguou a existência de fato e de direito dessas
empresas, ressaltando que a JBGMB - Representações LTDA foi baixada em
maio de 2006, mas também possuía alvará de funcionamento, conforme
documentos anexos;
5.8. A preservação da empresa é um princípio constitucional positivado e
disperso no texto constitucional, consagrado no princípio fundamental do valor
social da livre iniciativa (art. 1o. inciso IV) e como derivação direta da garantia
da propriedade privada e sua imprescindível função social ( art. 5o., XXII e
XXIII) expressamente conjugado no art. 170 relativo aos fundamentos da ordem
econômica;
5.9. O art. 150 da Constituição Federal que trata das limitações do poder de
tributar inicia seu texto com a seguinte ressalva “Sem prejuízo de outras
garantias constitucionais, é vedado..”, donde é possível se extrair outros
princípios com força normativa superior e cogente sobre o direito tributário;
5.10. Encontra-se ainda no §1o do art. 145 da CF/88 o princípio da capacidade
contributiva e a determinação para que a adminstração tributária respeite as
atividades econômicas do contribuinte, assim como a liberdade dessa atividade
econômica consagrada no art. 170 da Carta Maior (Reproduz doutrina);
5.11. O veto à Emenda no 3 inserida no projeto de Lei 6.272/05 não muda
absolutamente nada, haja vista que nos termos do art. 129 da Lei 11.196/05, que
continua em vigor, a prestação de serviços intelectuais por meio de pessoa
jurídica sujeita-se à aplicação apenas da legislação pertinente à pessoa jurídica,
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

isto é, não poderá haver cobrança de contribuição previdenciária sobre os
honorários percebidos por pessoa jurídica, afigurando a ilegalidade do
lançamento;
5.12. Está sendo questionada a constitucionalidade da Lei Complementar no
104/2000, que incluiu no art. 116 do CTN norma autorizando a autoridade fiscal
a adotar práticas desconsiderativas, condicionadas à edição de lei ordinária;
5.13. Não existe limitação nenhuma a direitos fundamentais, entre eles o da livre
iniciativa, o da auto-organização e o da liberdade de contratar, sendo que os
limites contra o contribuinte nessa base significam arbítrio, tirania, confusão,
insegurança e incerteza;
5.14. Em consonância com o art. 129 da Lei 11.196/2005, o art. 50 do Código
Civil também exige sentença judicial para desconsideração da pessoa jurídica,
sendo ilegal a desconsideração de pessoas legalmente constituídas, por mera
presunção fiscal;
Da nulidade do lançamento - competência exclusiva da Justiça Federal
5.15. A atribuição de reconhecimento de vínculo de emprego é da Justiça
Federal, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, modificado pela
Emenda no 45/04;
5.16. Dada a natureza como se entrelaçam o representante comercial autônomo e
o subordinado à luz da Lei 4.886/65, somente o Poder Judiciário, analisando o
caso concreto, é que poderá precisar a ocorrência de uma autêntica relação de
representação comercial autônoma ou não (Reproduz jurisprudência);
Da inexistência de motivos que justifiquem o vínculo
5.17. Os argumentos da fiscalização são absolutamente inaceitáveis e
impertinentes para lastrear a desconsideração da personalidade jurídica de uma
empresa, questionando quais teriam sido os critérios utilizados pela nobre fiscal
pra presumir que os prestadores são representantes comerciais não são seus
próprios patrões;
5.18. A agente fiscal não trouxe elementos concretos que pudessem comprovar a
existência de subordinação entre os representantes comerciais, percorrendo o
caminho da presunção para tal conclusão;
5.19. A prestação dos serviços de representação comercial, cujas funções são
definidas no art. 1o da Lei 4886/65, é inerente à atividade-fim da empresa e nada
é mais normal do que esta manter em seus quadros funcionários que fazem
contatos com os representantes, não havendo na NFLD qualquer elemento
concreto que demonstre que havia algum tipo de ingerência no modus operandi
dos representantes comerciais;
5.20. A indicação de zonas de atuação é norma inerente à relação
representantes/representados, assim como a garantia de exclusividade que pode
ser concedida ou não (art. 27, alíneas “d” e “e” da Lei 4.886/65), não havendo
qualquer anormalidade no fato dos representantes prestarem seus serviços a
apenas um cliente e de forma não eventual, por ser característica do contrato de
representação comercial, a teor do caput do art. 1o da lei citada;
5.21. O fato dos prestadores de serviço não terem registro no Conselho de
Representantes Comerciais não dá ao Fisco o direito de desconsiderar a relação
de fato existente entre representantes e representado, sendo defeito forma
irrelevante;
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

5.22. A ausência de recolhimentos previdenciários por parte dos representantes
comerciais e das demais empresas prestadoras de serviço também não permite
presumir o vínculo empregatício;
5.23. O fato de os próprios representantes comerciais pedirem demissão, dando
aviso prévio ao empregador com base no art. 487 da CLT, não faz presumir o
vínculo, assim como o ingresso deste ou daquele representante comercial com
reclamações trabalhistas, não tendo a auditoria fiscal verificado se houve trânsito
em julgados das decisões e se o vínculo foi reconhecido (junta a notificada
acordos homologados e reclamações sem reconhecimento do vínculo);
5.24. Os valores pagos pela empresa aos representantes mostram-se tão variáveis
que qualquer presunção deve militar em favor do recebimento de comissões e
não de salários (mostra exemplos retirados da planilha fiscal);
5.25. A auditoria fiscal informa que entrevistou clientes da notificada obtendo a
informação de que sempre seriam os mesmos representantes que atendem as
farmácias e que estes utilizam formulários timbrados da Distribuidora Lunar,
questionando quais teriam sido estes clientes e quais seriam os formulários
utilizados;
5.26. O fato de as empresas serem constituídas por esposas e filhos não implica
qualquer irregularidade (Reproduz jurisprudência);
5.27. Por todo exposto e ante a ambiguidade existente entre os contratos de
representante comercial e considerando que somente a Justiça tem competência
para processar e julgar controvérsias decorrentes da relação de trabalho, é nulo o
lançamento fiscal;
Da decadência
5.28. As contribuições objeto de cobrança são do tipo de tributo lançado por
homologação, sendo o prazo decadencial regido pelo art. 150, §4o, do CTN;
5.29. Em face do disposto no art. 146, III, “b”, a decadência do direito de lançar
as contribuições sociais deve ser disciplinada em lei complementar, não sendo
admitida em hipótese alguma uma lei ordinária dispor sobre decadência ou
prescrição;
5.30. O INSS não poderia exigir em 13/03/07 contribuições relativas a fatos
geradores ocorridos anteriores a 13/03/023, tendo em vista a decadência de cinco
anos;
Da ilegalidade do arbitramento
5.31. Se os valores eram lançados na contabilidade da empresa, não poderia a
nobre fiscal arbitrar a base de cálculo, tomando como base os valores retirados
de processos trabalhistas, sendo ilegal a fixação das bases de cálculo da forma
como efetuada;
5.32. Não consta nos autos prova de que a auditora fiscal intimou os prestadores
de serviço a fim de que os mesmos informassem seus rendimentos mensais e
impor tal ônus a autuada é querer transferir-lhe algo impossível, ante a sua
convicção de estar diante de situação absolutamente estranha aos fatos geradores
de contribuições previdenciárias, na forma enquadrada pela fiscal;
5.33. Poucos representantes comerciais auferiram comissões mensais no importe
estabelecido, exemplificando alguns casos;
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

5.34. Há casos em que a Justiça do Trabalho proferiu julgamento reconhecendo
ser a relação jurídica de autêntica representação comercial, ausente o elemento
de subordinação jurídica (Sr. Flávio Eustáquio Martins) e as condições em que
ele prestou serviço eram as mesmíssimas dos demais representantes comerciais
que a autoridade fiscalizadora considerou empregados;
Da ilegalidade da inclusão do pagamento de IPVA como salário
5.35. A auditora fiscal asseverou que a autuada teria realizado pagamentos de
IPVA e licenciamento para os veículos dos gerentes de vendas e supervisores de
venda, contudo, conforme comprovam os documentos anexos, os veículos são de
propriedade da autuada, sendo improcedente o lançamento;
Da inconstitucionalidade da incidência de contribuição sobre o pagamento a
transportador
5.36. Os valores pagos a transportador, como frete, não podem estar sujeitos à
contribuição, sob pena de incidirem em eventual bitributação, o que é
inconstitucional, e isto porque estes valores são bases de cálculo de outros
impostos, tais como o ISS e ICMS, não podendo incidir sobre os mesmos
também a contribuição social, sem ofensa ao art. 154, I, da CF/88;
Dos prêmios concedidos a empregados
5.37. Os valores pagos são gastos com marketing, já que o objetivo é incentivar e
premiar alguns empregados e assim promover melhores resultados e como
investimento são contabilizados como despesas;
5.38. Tais premiações não se submetem às regras previdenciárias, eis que não
SÃO decorrentes da relação de emprego, mas da relação empresarial, cujas ações
não são contabilizadas como salários;
5.39. No direito do trabalho, os prêmios guardam feição de agraciamento, em
atenção à determinada situação personalíssima, entretanto quando estes são
concedidos em função de campanhas de incentivo, sem caráter de habitualidade,
não apresentam natureza salarial (Reproduz jurisprudência);
5.40. Considerando que o direito tributário não pode alterar conceitos de direito
privado, é inconcebível pretender sujeitar os prêmios de incentivo à incidência
previdenciária;
Da imposição de multa no percentual de 100%
5.41. A multa com que foi penalizada a autora(art. 35, I a III da Lei 8212/91)
assume o caráter de abuso de poder fiscal, posto que manifestamente
confiscatória, tendo o lançamento se baseado em interpretação duvidosa pelo
Fisco;
5.42. Ainda sobre o valor apurado incidiu a SELIC, com efeitos danosos na
correção do débito, desprezando-se o princípio constitucional da capacidade
contributiva, fazendo letra morta o art. 145, §1o, da CF/88;
5.43. Trata-se de multa confiscatória que incide em flagrante vício de
inconstitucionalidade e nem se diga que o art. 150, IV, da Constituição Federal
aplica-se somente aos tributos, pois o STF vem reiteradamente reconhecendo a
aplicação do referido princípio para a redução ou declaração de inaplicabilidade
de multas confiscatórias (Reproduz jurisprudência e doutrina).
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

6. Requer, por fim, o sujeito passivo que seja considerado integralmente
insubsistente o lançamento constante da NFLD e , caso mantido algum débito, seja
reduzida a multa para o percentual de 20%.

7. Em despacho, de fls. 980, a então equipe da Seção do Contencioso
Administrativo de Vitória/ES enviou o processo à auditora fiscal notificante, solicitando
pronunciamento a respeito dos valores lançados a título de IPVA e licenciamento de
veículos dos gerentes de vendas e supervisores de vendas, em vista das alegações da
empresa de que os mesmos são de sua propriedade e considerando a juntada de
documentos comprobatórios aos autos.

8. No pronunciamento fiscal, de fls. 1099/1111, informa a autora do lançamento
que os documentos apresentados, fls. 952/958, foram confrontados com os registros do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, comprovando serem os veículos de
propriedade da empresa, o que motivou a retificação do lançamento para exclusão
destes valores, na forma demonstrada abaixo:
[...]
9. A autoridade fiscal examinou, ainda, os demais documentos apresentados pelo
sujeito passivo, prestando uma série de esclarecimentos na informação fiscal referida,
que foi enviada ao contribuinte, como comprova o Aviso de Recebimento, de fls. 1122,
sendo lhe informado do prazo para manifestação sobre o citado documento, no entanto
não houve apresentação de qualquer aditivo de defesa.

10. Reproduzem-se, a seguir, as informações fornecidas pela notificante a
respeito dos elementos juntados pela empresa:
(...)

6.3. Junta vários documentos com o intuito de “afastar os abusos e a presunção
fiscal”.

Embora esta Auditoria tenha demonstrado no Relatório Fiscal que averiguou a
existência de fato e de direito das empresas envolvidas na prestação dos serviços de
vendas, a defendente contesta o procedimento adotado pela fiscalização.

Em nenhum momento a Fiscalização abusou ou presumiu algo, todos os atos
praticados estão previstos em Lei, e, a apuração da contribuição devida se baseou em
fatos devidamente comprovados por documentos, tanto é verdade que os elementos
juntados pela defendente só corroboram as constatações feitas na ocasião da ação
fiscalizadora na empresa.

(... )
“A empresa não possui vendedores registrados (fls. 1022). Possui Departamento
de Vendas, na matriz e nas filiais, com a finalidade de coordenar, controlar e
supervisionar os “representantes” (fls. 313, 314, 315, 317, 318, 320, 327, 328). Os
Supervisores e Gerentes de Vendas são registrados (fls. 333 a 339, 346 a 350).
A atividade desenvolvida pelos ditos representantes é inerente à atividade fim da
empresa - vendas de medicamentos - o que demonstra a essencialidade da atividade
(Não Eventualidade).
Os vendedores não se caracterizam como representantes comerciais autônomos,
pois, em sua maioria, nem sequer preenchem o requisito formal necessário ao
reconhecimento do exercício dessa atividade, não tendo autorização ou registro no
órgão de classe (fls.301, 326, 1024).
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Os comprovantes de registro no CORE apresentados na presente defesa, por si
só, não têm o condão de caracterizar o serviço como de trabalhador autônomo quando
estão presentes os requisitos do vínculo empregatício como já demonstrado.
Os vendedores pessoas físicas trabalhavam sem registro na CTPS e até mesmo
sem contrato de representação (fls.324, 325, 974, 990, 1002). Foram apresentados 223
contratos, sendo 142 com pessoa física (a partir de 04/2001) e 81 com pessoa jurídica
(a partir 11/2001). A prestação dos serviços era efetuada pelos sócios gerentes das
empresas de representação. (Pessoalidade)
(...)
Inexistência de empregados registrados nas empresas de representação
comercial, conforme exame dos vínculos no Cadastro Nacional de Informações Sociais
- CNIS.
Exclusividade na prestação dos serviços para a Distribuidora, conforme se
depreende da relação seqüencial das Notas Fiscais das Pessoas Jurídicas fls. 193/201
(habitualidade).
As condições de comercialização dos produtos, preços, prazos, (fls. 992, 993,
998) bem como, os clientes são determinados pela Distribuidora. (fls. 314, 315, 976,
1033). Os vendedores se sujeitam a cumprir as normas da empresa, a trabalhar sob
condições pré-fixadas por ela. Cada representante trabalha diretamente subordinado a
um supervisor de vendas, sofrendo inclusive avaliação de desempenho (fls. 303, 313,
327, 718 a 722). A empresa estabelece zona fechada de vendas (fls. 317, 321, 330,
1019), e elabora ficha de controle de dias trabalhados (fls.1046). O gerente de vendas
acompanhava o vendedor a fim de saber o grau de satisfação do cliente (fls. 997,
1022). Recebiam treinamento, participavam de reuniões mensais onde eram
apresentadas estratégias, métodos e metas de vendas, elaborava relatórios de vendas e
cobranças (fls. 998, 1020, 1035, 1036), evidenciando dessa forma a total acolhida pelos
“representantes” aos comandos do empregador. Agia em nome da empresa e não como
mediador dos negócios.
No depoimento da testemunha da ré (fls.1022) ficou caracterizada a
essencialidade dos serviços prestados, a pessoalidade e subordinação direta,
constatando-se assim a ausência total de autonomia dos vendedores para realizar os
negócios. (Subordinação)
São remunerados mediante comissão correspondente a um percentual variável,
sendo o pagamento feito à pessoa física do vendedor, através de cheque nominal ou
depósito na conta bancária deste. (fls. 274, 289, 290, 302, 304, 315, 319, 324, 917)
(onerosidade)
Ingresso pelos vendedores na Justiça do Trabalho com reclamação trabalhista
solicitando o pagamento de verbas trabalhistas e o reconhecimento do vínculo
empregatício, sendo celebrado acordo e suspenso o processo trabalhista, e, na maioria
das vezes, voltando o vendedor a trabalhar para defendente após constituir firma. (fls.
974 a 1049).
Abertura de firma por imposição da Distribuidora para continuação da
prestação do serviço (fls.327, 1020,1025).
A não contabilização de comissões aos representantes pessoas físicas e
jurídicas.
Existem várias empresas de representação comercial, prestadoras de serviços a
Distribuidora Lunar, que foram constituídas com o endereço comercial a Rua Pastor
Guilherme Kley, 30 - Oséias – Fundão – ES, ocorre que neste endereço existe uma
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

residência, cuja moradora é a senhora Benedita de Abreu Ramos, não existindo as
salas de “A” a “P” que identificam as diferentes empresas no mesmo endereço
(Fls.356 a 358).
Portanto quem trabalha pessoalmente, de forma não eventual, com
subordinação e remunerado é empregado.
6.4- “A defendente junta cópias de acordos trabalhistas querendo demonstrar
que o vínculo de emprego não foi reconhecido pela Justiça do Trabalho”.
Por ocasião da ação fiscal na empresa, examinamos no arquivo do Tribunal
Regional do Trabalho – TRT/ ES, inúmeros processos trabalhistas, e, em quase sua
totalidade foi possível constatar, que os reclamantes eram vendedores externos,
requerendo verbas trabalhistas e assinatura da CTPS.
Como também, que era procedimento da empresa a celebração de acordo, sendo
pedido homologação deste e a suspensão do processo, procedimento aceito pelo Juiz
sem a indagação do vínculo empregatício.
A pretensão da defendente é totalmente descabida, pois o fato do Juiz não
indagar sobre o vínculo não quer dizer que ele não exista, apenas, que não o inquiriu
em face da aceitação do acordo pelas partes.
Ate porque, a lei determina que o Juiz do Trabalho, antes mesmo de analisar a
questão, deve propor a conciliação entre as partes. Esgotadas as tentativas de
conciliação é que o juiz julgará a questão, proferindo a sentença.
Dos processos examinados em apenas três as partes não se conciliaram, e
nesses, a sentença proferida pelo juiz foi no sentido de reconhecer o vínculo,
(Processos: n.1214/2002 de Juarez Barrene, n. 1947/2003 de Sergio Roberto Gama
Coelho, n.1399/2001 de Williane Menezes Parrini). Certamente por ser sabedora de tal
fato é que a empresa propunha o acordo com o reclamante.”
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II, julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 1.191 a 1.211):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
Verificada a prestação de serviços por segurados que preenchem os requisitos do art. 12,
inciso I, alínea “a” da Lei 8212/91, não importando qual tenha sido a forma de
contratação, é competente o auditor fiscal da Previdência Social para lançar as
contribuições devidas e incidentes sobre a remuneração paga.
O contrato de trabalho, sendo um contrato realidade, não está vinculado ao aspecto
formal, eis que prevalecem as circunstâncias reais em que são prestados os serviços.
SALÁRIO
INDIRETO.
IPVA
E
LICENCIAMENTO
DE
VEÍCULOS.
RETIFICAÇÃO.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Comprovado pela empresa que a parcela apurada não é salário indireto pago aos
supervisores e gerentes de vendas, o lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo é retificado em virtude de elementos novos não conhecidos por ocasião do
lançamento, nos termos do art. 145, inciso I c/c art. 149, VIII, do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/66).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não se discute na esfera administrativa questão versando sobre a inconstitucionalidade
da lei que ampara a exigência fiscal, por não ser este o foro apropriado.
Lançamento Procedente em Parte
(Destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
entendeu parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando o
crédito correspondente aos pagamentos de IPVA e licenciamento dos veículos dos gerentes e
supervisores de venda (processo digital, fl. 1.210):
Da retificação do lançamento
66. Conforme comprovado pela empresa e acatado pela fiscalização, não houve o
pagamento de IPVA e licenciamento para os veículos dos gerentes de vendas e
supervisores de vendas, uma vez que estes veículos eram de propriedade da própria
notificada. Dessa forma, não se configuraram como salário indireto as parcelas pagas,
que foram excluídas do lançamento, nos termos da planilha fiscal reproduzida no item 8
deste Acórdão.
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.216 a 1.270):
1. Assevera que os fatos geradores ocorridos anteriormente à competência
fevereiro de 2002, não poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência
do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, consoante prevê o
CTN, art. 150, § 4o.
2. Manifesta que a autoridade fiscal não dispõe de competência legal para
caracterizar a relação de trabalho, desconsiderando a personalidade jurídica das prestadoras de
serviço, o que, além de violar o princípio da legalidade, caracteriza-se cerceamento de defesa.
3. Enfatiza a inexistência de vínculo empregatício dos representantes comerciais.
4. Discorre acerca de suposta ilegalidade e inconstitucionalidade atinentes ao
arbitramento realizado pela autoridade fiscal.
5. Assegura que a contribuição apurada sobre serviço prestado por meio do
cooperado de cooperativa de trabalho é indevida face à inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

6. Defende que os valores pagos a título de premio por desempenho aos
empregados lotados na área comercial traduz-se ganho eventual, como tal, não sujeito à
incidência das contribuições previdenciárias.
7. Aponta precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias perfilhadas à sua
pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/04/2008
(processo digital, fl. 1.274), e a peça recursal foi interposta em 16/05/2008 (processo digital, fl.
1.216), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Em vista disso, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve agressão a princípios
constitucionais e cerceamento de defesa. Portanto, entendo que a notificação de lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias previstas nos
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

seus incisos I a IV, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 153 e seguintes).
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, quem muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 1.200 e 1.201):
Da inexistência de cerceio de defesa
13. O lançamento foi efetuado de acordo com as normas legais vigentes. O contribuinte
esteve sob ação fiscal de 17/08/2006 , quando tomou ciência do Mandado de
Procedimento Fiscal, de fls. 148, até 16/02/2007, data da lavratura da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito – NFLD e do Termo de Encerramento da Ação Fiscal -
TEAF. A solicitação para apresentação de informações deu-se na fase que antecedeu ao
lançamento, o qual obedeceu a previsão do art. 142 do CTN, tendo sido devidamente
verificado o fato gerador da obrigação previdenciária com a correta identificação do
sujeito passivo.
14. Ademais, o enquadramento legal das rubricas exigidas e a descrição dos fatos
possibilitaram a compreensão da origem da exigência fiscal, bem como a fiscalização
demonstrou de forma clara e precisa como foram apuradas as contribuições devidas e a
que período se referem, a teor do art. 37 da Lei 8212/91.
15. A legislação que ampara o lançamento está descrita, às fls. 134/144 , tendo o auditor
fiscal notificante explicitado, no relatório, de fls.160/174, os fatos geradores de forma a
possibilitar ao contribuinte ampla defesa.
16. Por fim, a empresa teve o prazo de defesa previsto no art. 37, §1o, da Lei 8212/91
para apresentar seus argumentos, que estão sendo apreciados, não procedendo a
alegação de que foram desrespeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório
insculpidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

transparente e precisa. É o que se observa na “Notificação de Lançamento” e no “Relatório
Fiscal”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 2 a 157 e 161 a 175).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Devido a isso, já que o caso em exame não se enquadra
nas transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.

Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Prejudicial
Prazo decadencial
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Nesse pressuposto, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência se
traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido
pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento
tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito
Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante
lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando conforme as
circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e
173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente na tipificação da
manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, transcreve-se excertos dos arts. 22 e 30 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, dos quais se pode inferir que a apuração das CSP se dará mediante
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título [...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua
contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
(Destaques no original)
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento da contribuição
apurada; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o
Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, se houver pagamento antecipado da
contribuição concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Portanto, é pertinente se compreender a exata caracterização
da referida antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator determinante tocante à
aplicação da presente regra.
Assim entendido, dita compreensão fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que dita antecipação de
pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente
devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na
autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de sua
súmula, que assim delineou o entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Nesses termos, é imperioso se compreender o sentido e a extensão de
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador”
e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão,
vale destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência
que se pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se
de lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte,
a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991
e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste
Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo
os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, § 1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, infere-se que mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários
indiretos pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se
de rubricas diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os
seguintes excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA
DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA
ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, § 4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.
(Destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por “mesmo fato gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no
original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a
este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento
de requisito formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos
segurados empregados não se aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto
daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso concreto, a
súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar entendimento nos
casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de diversas rubricas do
conceito latu de remuneração. Referida súmula será aplicável, unicamente, aos
lançamentos que envolvam salários indiretos, tais como: PLR, vale alimentação,
fornecimento de educação, plano de saúde, dentre diversas outras utilidades que podem
constituir salários indiretos, quando fornecidos fora das hipóteses de exclusão do
conceito de salário de contribuição, previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil
essa constatação quando verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da
súmula CARF no99.
(Destaquei)
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma -
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos que
compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz
do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento
antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador (fundamento
legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não
ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica. (Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD com
o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes sobre:
referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento antecipado sobre
a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do julgamento do acórdão
recorrido, entendo que está questão encontra-se superada pela edição da súmula 99 do
CARF. Referida súmula advém de posição unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que ao apreciar por diversas vezes a questão dos pagamentos indiretos firma
entendimento de que em se tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer
montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra
rubrica, é suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento
antecipado, levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o
do CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar a
existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma ampla,
refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a Folha de
Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de recolhimentos sobre o
conceito latu de "salário de contribuição apurado pela remuneração dos empregados", e
considerando que os adicionais, nada mais são, que um tipo especial de salário (mais
conhecido como salário indireto que compõe o conceito de remuneração, é possível,
pela aplicação da súmula aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de
recolhimento parcial antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a
regra decadencial aplicada a este levantamento. (Destaquei)
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), além da constatação de
recolhimentos a partir das guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da
lavratura da notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de
pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto, diferenças de
contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para
a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
(Destaque no original)
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do Código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato da contribuição ser paga após seu
vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após a competência fiscalizada, contanto que se dê antes da instauração do
procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir da ocorrência do correspondente fato gerador, que se dará
consoante a interpretação dada ao já transcrito art. 22 da lei previdenciária pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil. Com efeito, dita regulamentação se deu mediante o art. 52
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, enquanto vigente, bem como
art. 29 da Instrução Normativa RFB no 2.110, de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de
19/10/2022. Confira-se:
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso,
quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do
pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário, observado o disposto
nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração;
[...]
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
[...]
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III;
f) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
g) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional;
[...]
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 166;
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 29. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
I - em relação ao segurado: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 198)
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso:
1. quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração; (Lei
no 8.212, de 1991, art. 21; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 199)
c) empregado doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 198)
1. quando for paga ou devida a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; Lei
no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 198, e art.
201, § 23)
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

II - em relação ao empregador doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 24;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 211)
a) quando for paga ou devida a remuneração ao segurado empregado doméstico, o que
ocorrer primeiro;
b) no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
c) no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
III - em relação à empresa ou ao equiparado:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
(Lei no 8.212, de 1991, art. 22, caput, inciso I, e art. 30, inciso I, alínea "b";
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 201, caput, inciso I, e art. 216,
caput, inciso I, alínea "b")
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22,
caput, inciso III, e art. 30, inciso I, alínea "b"; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, caput, inciso II, e art. 216, caput, inciso I, alínea "b")
c) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III; (Lei no 8.212, de 1991, arts. 22-A e 25; Lei no 8.870, de 1994, art. 25;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 200, art. 201, caput, inciso IV, e art.
201-A)
d) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; (Lei no 8.212, de
1991, art. 22, §§ 6o e 7o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 205, caput
e § 1o)
e) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22, §§ 6o e 9o; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 205, caput e § 3o)
f) no mês do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e (Regulamento da Previdência Social, de 1999,
art. 216, § 1o)
g) no mês a que se referirem as férias, exceto as do empregado contratado para trabalho
intermitente, mesmo quando pagas antecipadamente na forma prevista na legislação
trabalhista; (Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, § 14)
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 147; e (Lei no 8.212,
de 1991, art. 30, caput, inciso III; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art.
216, caput, inciso III)
V - em relação à obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, no mês
em que ocorrer a prestação de serviços remunerados pelos segurados que edificam a
obra. (Lei no 8.212, de 1991, art. 15, parágrafo único, art. 22, caput, incisos I e II;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 12, parágrafo único, inciso IV, e art.
201, caput, incisos I e II)
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

§ 1o Considera-se creditada a remuneração na competência em que a empresa
contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou o dispêndio ou, no
caso de equiparado ou empresa legalmente dispensada da escrituração contábil regular,
na data da emissão do documento comprobatório da prestação de serviços.
§ 2o Para os órgãos do poder público considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento da despesa.
§ 3o Nos casos em que se tratar de empregado contratado para prestação de trabalho
intermitente na forma prevista no art. 452-A da CLT, o fato gerador da contribuição
previdenciária incidente sobre a parcela relativa ao décimo terceiro proporcional e às
férias proporcionais ocorrerá mensalmente quando essas parcelas forem pagas, devidas
ou creditadas. (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, § 23)
Diante do acima exposto, pode-se sintetizar que dito fatos ocorrem nas
competências em que:
1. o pagamento dos serviços prestados pelo empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual for concretizado;
2. o produtor rural comercializar sua produção;
3. as receitas de patrocínios, licenciamentos e publicidade forem auferidas pela
associação que mantenha equipe de futebol profissional;
Contudo, enquanto vigente a IN RFB no 971, de 2009, tratando-se de espetáculos
desportivo de associação que mantenha equipe de futebol profissional, mencionada ocorrência
será tida por ocorrida no dia de realização do correspondente evento, e não no mês de sua
ocorrência.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável respectivamente,
exatamente como preveem as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos
da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse
recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, quando não houver recolhimento
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

espontâneo da contribuição correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de
valor e rubrica prevista no Enunciado no 99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, já referenciado precedentemente,
de cuja ementa replico os seguintes excertos:
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, independentemente de haver
recolhimento espontâneo da contribuição apurada.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante os Enunciados
nos 72 e 106 de sua jurisprudência, nestes termos:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, ainda que a obrigação principal correlata tenha sido paga ou atingida pela
decadência sob fundamento do art. 150, § 4o, do CTN. Afinal, manifestada sanção
administrativa é imposta tão somente por meio do lançamento de ofício, afastando-se, de
pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN, que é próprio do lançamento por
homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

A propósito, mencionada orientação ratifica o que acima está posto, pois, em
qualquer caso e circunstância, a sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação
acessória é aplicável tão somente mediante lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado,
como já visto em transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a
“tributos”, o que não se confunde com “penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art.
113, § 3o, do mencionado código assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na
penalidade pecuniária correlacionada. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 8.212, de 1991,
assim como de sua regulamentação por meio do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
delimitando os contornos para a fiscalização iniciar procedimento de ofício, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
[...]
Art. 245. O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação fiscal de
lançamento, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos
apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria.
§ 1o As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como
outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados
em livro próprio destinado à inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito.
Como visto, a inércia do Fisco, que supostamente consumaria a decadência, terá
por referência o vencimento da obrigação tributária a que se sujeitava o contribuinte. Afinal,
reportada ocorrência propicia a abertura de procedimento fiscal, dele podendo suceder
autuações apurando créditos tributários decorrentes tanto de tributo devido como de penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Assim entendido, tocante às competências 1 a 12, reportado lançamento poderá
ser efetuado no mês subsequente ao da respectiva competência, diferentemente daquele acerca da
competência 13, possibilitado já partir de dezembro do mesmo ano. Afinal, enquanto as
contribuições incidentes sobre o 13o salário vencem no dia 20 de dezembro, aquelas
correspondentes aos demais meses têm vencimentos no dia 20 dos meses subsequentes ao da
respectiva competência. É o que se infere do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, com atualização,
aqui novamente transcrito, assim como do art. 96 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, enquanto vigente, bem como art. 68 da Instrução Normativa RFB no 2.110,
de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de 19/10/2022, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe
tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o
dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre
o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro,
antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia.
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 68. O vencimento do pagamento das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20
de dezembro, e, no caso de segurado empregado doméstico, até o dia 7 de janeiro do
ano seguinte, antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário nas referidas datas. (Lei Complementar no 150, de 2015, art.
34, § 1o, e art. 35; Lei no 8.620, de 1993, art. 7o; e Regulamento da Previdência Social,
de 1999, art. 211-C, caput, e art. 216, § 1o)
Nessa perspectiva, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I,
terá por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado):
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da contagem).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, a autoridade fiscal entendeu configurada a prática do crime de
sonegação fiscal pela Recorrente, razão por que confeccionou a correspondente Representação
Fiscal para Fins Penais, nestes termos (processo digital, fl. 174):
3.3. A situação descrita, em tese, configura o CRIME DE SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, previsto no artigo 337-A, inciso I, do Código
Penal, com redação dada pela 9.983, de 14/07/2000, portanto, será este fato objeto de
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação à autoridade
competente para providências cabíveis.
Nesse pressuposto, vale trazer os seguintes excertos do Relatório da Fiscalização,
os quais contextualizam muito bem a conduta da Recorrente:
2.8.1. Código Levantamento AR, ARB, DPJ, RPF (processo digital, fls.: 163 a
166):
[...]
A empresa Distribuidora Lunar Ltda, constituída sob a forma de sociedade por
quotas de responsabilidade Ltda, tem como atividade principal o comércio
atacadista de produtos farmacêuticos de uso humano. Para fazer chegar seus
produtos ao mercado, a empresa se utiliza do serviço de profissionais
vendedores, os quais ela remunera como se fossem trabalhadores autônomos ou
contribuintes individuais e pessoas jurídicas.
[...]
Em vários documentos encontrados dentro das pastas de contratos de
representantes a empresa expressa sua intenção em que os representantes
constituíssem empresas.
Transcrevemos o que diz um desses documentos: “informo-lhes que foi
desligado o RCA 719-Cláudio, não pertencendo mais ao quadro de
representantes Minas... o motivo foi devido ao mesmo não disponibilizar
abertura de firma jurídica”..
Os próprios representantes quando pedem demissão fazem à solicitação como se
empregados fossem. Dando o aviso prévio ao empregador com base no art.487
da CLT, o que evidencia que o próprio representante reconhece sua condição de
empregado.
Examinamos na Justiça do Trabalho inúmeros processos, movidos pelos ditos
representantes, com pleito de verbas de caráter exclusivamente trabalhista,
inclusive com pedido de reconhecimento de vinculo e assinatura da CTPS, sendo
que a maioria optou por fazer acordo, com pagamento das verbas solicitadas,
visto que alguns continuaram prestando serviços através da pessoa jurídica por
eles constituídas. Abaixo citamos por amostragem. Em anexo planilha
discriminativa dos ditos processos.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

[...]
Analisamos também, os dados das empresas de representação que prestam
serviços para a Distribuidora, onde constatamos que existe no mesmo endereço
várias empresas prestadoras de serviços a Distribuidora Lunar.
No endereço comercial, constante do quadro abaixo, existe uma residência cuja
moradora é a senhora Benedita de Abreu Ramos, onde obtivemos a informação
de que quem poderia dar informações a respeito das empresas era Sr. Ramon,
passando o telefone do mesmo. O referido senhor é o Contador da Distribuidora
Lunar.
Os fatos nos autorizam pensar na inexistência de instalações próprias dessas
empresas, e ate que estes vendedores não possuem outros documentos de sua
empresa, a não ser, os contratos sociais e os blocos de notas fiscais, cujas
emissões são feitas exclusivamente para a Distribuidora Lunar.
[...]
Dessas constatações, surge a evidência de que essas empresas existem apenas no
papel, e não possuem organização própria. Por isso, de fato, a prestação de
serviço é executada pela pessoa física, e não por pessoa jurídica. inclusive, a
maioria dessas empresas jamais recolheu sequer a contribuição social sobre o
pró-labore, conforme demonstra o conta-corrente das empresas constante do
Sistema de Arrecadação do INSS.
Constatamos, ainda, que algumas sociedades são constituídas pelo prestador de
serviço, tendo como sócias as suas esposas e filhos.
2.8.2. Código de Levantamento RV (processo digital, fls.: 169 a 171):
[...]
A empresa apresentou contrato celebrado com a empresa Ribeiro e Viana
Associados S/S Ltda, em 10/12/2002 cujo objeto transcrevemos abaixo.
“A contratada se compromete por este instrumento a executar os serviços de
administração, assessoria e consultoria e gestão empresarial, e outros serviços
ligados à área”.
[...]
Ocorre, que Gregório mesmo antes da existência da empresa Ribeiro e Viana já
representava a Lunar como procurador, o sócio gerente a época era Miltozalem
Ribeiro da Silva, que é seu pai.
Desde então, os documentos demonstram que Gregório já executava tarefas de
administração e gerenciamento da empresa. Consta nos Contratos de
Representação Comercial Autônoma a indicação deste como Diretor.
Os serviços contratados como consultoria, ao contrário da denominação
recebida, na realidade constituem funções relativas à direção e gerenciamento da
empresa, serviços estes, não eventuais, necessários ao desenvolvimento das
atividades normais da empresa, visto que pelas correspondências internas da
Lunar os Gerentes e Supervisores se reportam aos sócios da prestadora quanto às
tomadas de decisão.
Os dois sócios trabalham dentro da Distribuidora Lunar, o que constatamos no
local, e não nas instalações da Ribeiro e Viana, como determina a cláusula
primeira do Contrato: “Os serviços serão executados no escritório de sua
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

propriedade, localizado no endereço acima com equipamentos próprios, bem
como assim todo pessoa/ necessário à execução das tarefas”.
[...]
Vê-se que os serviços são executados pela pessoa dos sócios, e com
exclusividade para a Distribuidora Lunar, conforme demonstrado na Planilha de
Notas Fiscais da Ribeiro e Viana Associados S/S Ltda, as quais foram emitidas
em sequência numérica e em ordem cronológica.
[...]
Outro fato que merece ser relatado é que a Distribuidora contabiliza a título de
“Adiantamento a Terceiros” o pagamento de aluguel e impostos para Ribeiro e
Viana sem que haja o acerto do referido adiantamento.
Conclui-se disto que, mesmo estando à pessoa jurídica registrada regularmente,
ela não existe de fato.
Trata-se, portanto, de cenário que atrai, necessariamente, a reprodução do
Enunciado no 72 de súmula do CARF visto precedentemente, segundo o qual,
independentemente da modalidade do lançamento e da suposta antecipação de pagamento,
aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN – regra geral -, quando presentes
as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
Nestes termos, relativamente à competência 11/2001, o prazo decadencial visto na
dita regra geral teve sua contagem iniciada em 1o/01/2002, restando seu termo 31/12/2006. Por
conseguinte, quanto a esta e àquelas que lhes são anteriores, operou-se a decadência do direito
que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, eis que a ciência do respectivo
lançamento ocorreu somente em 13/3/2007 (processo digital, fl. 2).
Mérito
Contribuição sobre serviço prestado mediante cooperativa de trabalho
Com se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que passo a transcrever, parcela do
crédito constituído refere-se ao pagamento de serviço prestado por cooperado mediante a
respectiva cooperativa de trabalho. Confira-se (processo digital, fl. 173):
2.8.5. Código de Levantamento UNI

Amparada em dispositivo constitucional que determina apoio e estímulo ao
cooperativismo, a Lei n° 9.876/99 transferiu ao tomador dos serviços de cooperativa de
trabalho os encargos referentes à contribuição previdenciária prevista no art. 22 inciso
lV da Lei n° 8.212/91, que transcrevemos.
[...]
O débito ora lançado origina-se do não recolhimento, por parte da tomadora dos
serviços, da contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o pagamento de
serviços prestados por cooperados, intermediados pela UNIMED Vitória.
Contudo, na forma adiante demonstrada, a contribuição de 15% (quinze por
cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho,
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

correspondente à prestação de serviço por seu cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita
decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral.
Nessa perspectiva, mencionado lançamento teve por fundamento o inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, assim expresso
enquanto vigente, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade e
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido mandamento legal, cuja
ementa transcrevemos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (STF -
RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Ademais, sequer modulação de efeitos houve, eis que rejeitados os embargos de
declaração com tal pretensão, nestes termos:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015)
Com efeito, o Senado Federal suspendeu a execução da reportada exigência tida
por inconstitucional pela Corte Suprema, por meio da Resolução no 10, de 2016, verbis:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Do que se viu, afasta-se a atuação incidente sobre os serviços prestados por
cooperados mediante a respectiva cooperativa de trabalho.
Prêmios por desempenho
A Recorrente assevera que os valores pagos a título de premio por desempenho
aos empregados lotados na área comercial (incentivo de vendas) traduz-se ganho eventual, como
tal, não sujeito à incidência das contribuições previdenciárias. Contudo, reportada parcela
remuneratória não se encontra listada na exclusão prevista na Lei no 8.212, de 1991, art. 28, § 9o,
alínea “e”, item 7, na redação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores autuados, nestes
termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Com efeito, especialmente por não carregar o atributo da eventualidade,
consoante se fundamentará na sequência, dito pagamento pelo atingimento de metas pré-
estabelecidas traduz estímulo à produtividade do trabalhador, caracterizando-se salário
suplementar, razão por que, dada sua natureza remuneratória, integrará o salário de contribuição.
Nesse pressuposto, tocante ao feito, assim manifestou-se o julgador de origem
(processo digital, fls. 1.208 a 1.210):
Dos prêmios concedidos a empregados
61. Foram apuradas contribuições incidentes sobre os prêmios pagos aos empregados do
setor de televendas, apurados na contabilidade da empresa. Alega a notificada que tais
parcelas são gastos com marketing, objetivando incentivar e premiar alguns
empregados, não sendo decorrentes da relação de emprego, e foram concedidas em
razão de campanhas de incentivo, sem caráter de habitualidade.
62. Diferentemente do que afirma a notificada, os prêmios se originam do contrato de
trabalho e estão vinculados a fatores de ordem pessoal do trabalhador ou de um grupo
deles, como a eficiência e a produção, sendo alcançados pelo conceito de salário-de-
contribuição estabelecido no art. 28, inciso I, da Lei 8212/91, in verbis:
[...]
63. É importante ressaltar que as hipóteses de inocorrência de incidência de
contribuição previdenciária estão exaustivamente enumeradas no art. 28, § 9o , da Lei
8212/91, não abrangendo os prêmios. Em não havendo, na legislação previdenciária,
dispositivo que fundamente a não incidência de contribuição previdenciária sobre essa
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

vantagem econômica auferida pelo empregado no decorrer do contrato de trabalho, esta
deve integrar a base de cálculo das contribuições.
64. Para melhor elucidar a questão a respeito da natureza jurídica dos prêmios,
reproduz-se parte do Parecer no 1797/99 da Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência:
[...]
65. Logo, pode-se afirmar que os pagamentos efetuados pela empresa têm todas as
características determinadas na lei como sujeitas à contribuição previdenciária e perfil
de prêmio, uma vez que os funcionários tiveram que apresentar um desempenho
superior, aumentando a produtividade para fazer jus à parcela, que está totalmente
vinculada ao desempenho laboral dos empregados, comprovando a contraprestação do
mesmo.
A propósito, afastada suposta cogitação de aplicação ao caso concreto, porque
ainda não vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, o art. 457, §§ 2o e 4o, do Decreto-
lei no 5.452, de 1943 (CLT), com a redação dada pela Lei no 1.3467, de 2017, estabelece que o
prêmio pago, ainda que não eventual, não se caracteriza salário de contribuição. Confira-se:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
[...]
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
[...]
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de
bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão
de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas
atividades. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
A propósito, reportada alteração legislativa produzirá efeitos somente a partir de
sua entrada em vigor, em 11/11/2017, exatamente como prescreve o art. 144 do CTN, verbis:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Ademais, ausentes as supostas hipóteses de aplicação retroativa a fato pretérito
previstas nos incisos I e II do art. 106 do mesmo Código, eis que dotada de efeitos
modificativos, e não interpretativos, bem como distinta dos contextos estabelecidos pelas alíneas
“a”, “b” e “c” inciso ausentes
Ademais, tanto ausente a suposta hipótese de aplicação retroativa a fato pretérito
prevista no incisos I do art. 106 do mesmo Código, já que dotada de efeitos modificativos, e
não interpretativos; como distinta dos contextos estabelecidos pelas alíneas “a”, “b” e “c” do
inciso II do citado artigo. Confira-se:
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim entendido, quanto à matéria, mantém-se o decidido na origem.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, tocante às alegações remanescentes, o Recorrente basicamente
reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo.
Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Da competência da auditoria fiscal para efetuar caracterização dos segurados
empregados
17. No que tange à competência do Auditor Fiscal para o lançamento, cumpre observar
que a atividade fiscal é vinculada à lei, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN,
não cabendo à autoridade administrativa qualquer discricionariedade para avaliar a
conveniência ou oportunidade para prática do ato. Uma vez verificada a ocorrência dos
fatos geradores, tem o auditor fiscal o dever indeclinável de efetuar o lançamento, sob
pena de responsabilidade funcional. Nas palavras de Ruy Barbosa Nogueira, (Curso de
Direito Tributário, 14a ed., Ed. Saraiva, 1995, p. 223) “vinculada é a atividade que não
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

pode se separar da legalidade, tanto no que diz respeito ao conteúdo, quanto no que diz
respeito à forma.”
18. Diferentemente do que afirma a notificada, a autoridade fiscalizadora em questão
tem competência para efetuar o lançamento nos termos empregados, uma vez que é,
sim, atribuição inerente ao cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social verificar a
ocorrência de fatos geradores das contribuições previdenciárias, lançando os respectivos
tributos, e qualificar pessoa física como segurado obrigatório da Previdência Social,
independentemente da forma jurídica que foi adotada, a qual, por vezes, pode mascarar
tal condição.
19. Tais atribuições, inerentes à essência da Auditoria Fiscal, estão de muito
consolidadas, tanto no art. 33, caput, da Lei 8.212/1991, como no art. 229, em especial
em seu § 2o, do Decreto 3.048/1999, na redação do Decreto 3.265/1999, reproduzidos a
seguir :
Lei 8.212/1991
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do Art. 11, bem como as
contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita
Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo
único do Art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência,
promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Decreto 3.048/1999
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§2oSe o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 29/11/99)
20. Portanto, conclui-se que aos Auditores Fiscais da Previdência Social é conferido
legalmente o poder de fiscalizar, examinar, vigiar e controlar o cumprimento das leis,
regulamentos ou obrigações, que devem ser praticados pelos entes fiscalizados. Esse
poder decorre do Poder de Polícia conferido ao Estado como Poder Público, não se
caracterizando invasão de competência do Poder Judiciário, pois seus âmbitos de
atuação são diversos. Não está a autoridade fiscal exercendo nenhum tipo de jurisdição
em seu ato vinculado de lançar, mas tão-só, como já acima afirmado, restringindo-se a
aplicar a lei, e lançar o tributo uma vez identificado o fato gerador.
21. Em outras palavras, na ação fiscal realizada na empresa notificada, foi verificada a
prestação de serviços por segurados que preenchem os requisitos do art. 12, inciso I,
alínea “a” da Lei 8212/91(redação repetida pelo art. 9o, inciso I, do RPS), c/c art. 3o da
Consolidação das Leis do Trabalho, apesar de figurarem estes segurados formalmente
como trabalhadores autônomos ou titulares de empresas contratadas como pessoas
jurídicas. Nesse diapasão, uma vez que a realidade fática demonstra que houve a
ocorrência de trabalho remunerado prestado por segurado empregado diretamente à
empresa contratante, nos termos da legislação pertinente, lançou-se a contribuição social
devida a partir da existência deste fato gerador.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Dos segurados empregados contratados como pessoa jurídica
26. Em sede previdenciária e trabalhista, o fato de a notificada tratar o serviço prestado
pelos profissionais como serviço prestado por pessoa jurídica por existir contrato formal
para tanto, não é suficiente para afastar a vinculação empregatícia, cuja remuneração
pelos serviços é fato gerador da contribuição previdenciária.
27. Para fins previdenciários, o que importa é a realidade fática, o que se chama, em
geral, de “contrato realidade”, e não apenas o que foi formalmente estabelecido entre as
partes, sendo que a existência de um contrato formal entre supostas pessoas jurídicas
não é suficiente para afastar a relação de emprego entre as partes.
28. O que se faz, aqui, é tão-somente desconsiderar, para fins previdenciários, a
interposição da pessoa jurídica como contratada, já que, de fato, esta apenas foi utilizada
para lançar um véu sobre uma relação trabalhista real.
29. Segundo a doutrina, há pelo menos quatro regras gerais que autorizam que se
penetre o véu da pessoa jurídica, a saber:
"1) quando sua estrutura formal é utilizada de maneira abusiva; 2) quando está
em jogo a eficácia de regar geral de direito das sociedades; 3) quando normas
fundadas em qualidade ou capacidades humanas ou que considerem valores
humanos devam ser aplicadas às pessoas jurídicas; e 4) se a forma da pessoa
jurídica é utilizada para ocultar que, de fato, há identidade entre as pessoas
que intervêm em determinado ato, quando a norma exija que a identidade ou
diversidade não seja puramente nominal, porém efetiva."(grifamos)1
30. O que se verifica na hipótese em análise é que a Fiscalização deparou-se com o fato
de que a pessoa jurídica não atuava como tal, mas, ao contrário, o seu contrato de
prestação de serviços correspondia a uma verdadeira prestação de serviços remunerados
por pessoas físicas. Assim, verificou-se que, de fato, a pessoa jurídica não tinha função
própria, mas apenas consistia num “escudo” da relação de emprego, a fim de que não se
relacionasse, diretamente, o segurado com o empregador. De fato, como a própria
doutrina afirma, é este o ponto que deve ser considerado para que se verifique a
possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica:
"O que importa, basicamente, é a verificação da resposta adequada à seguinte
pergunta: no caso em exame, foi realmente a pessoa jurídica que agiu, ou foi ela
mero instrumento nas mãos de outras pessoas físicas e jurídicas? (...) Se é na
verdade uma outra pessoa que está a agir, utilizando a pessoa jurídica como
escudo, e se é essa utilização da pessoa jurídica fora de sua função que está
tornando possível o resultado contrário à lei, ao contrato, ou às coordenadas
axiológicas fundamentais da ordem jurídica (bons costumes, ordem pública), é
necessário fazer com que a imputação se faça com predomínio da realidade
sobre a aparência na constituição e funcionamento da pessoa jurídica".2
31. Nesta linha, não procedem as alegações de que a Fiscalização deveria ter
caracterizado a ilicitude do ato, para desconsiderá-lo, pois, como acima exposto, o
notificante impôs a desconsideração do ato a partir da constatação de que a pessoa
jurídica interposta agiu em lugar da pessoa física, reconhecendo-se a prestação de
serviços remunerados pela pessoa física como correspondente à hipótese de incidência
tributária de contribuição previdenciária.
32. Desconsiderar a personalidade jurídica, no presente caso, não significa desconstituir
a pessoa jurídica, e sim não reconhecê-la como tal no que diz respeito à contribuição
previdenciária, para que sejam tidos como salário-de-contribuição os pagamentos

1
GOMES, Luiz Roldão de Freitas; Desconsideração da Personalidade Jurídica.
2
LAMARTINE, citado por GOMES, Luiz Roldão de Freitas, op. cit.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

efetuados às sociedades fictícias contratadas. Ainda que essas empresas estejam
registradas na Junta Comercial, possuam alvará de funcionamento e estejam
regularizadas frente às diversas esferas de governo, a existência formal delas e do
contrato celebrado entre as partes não afasta a realidade de que há um vínculo direto
entre a contratante e os sócios dessas “empresas” que prestaram serviço com
características de segurado empregado. O trabalhador, dessa forma, colocou à
disposição do patrão sua força de trabalho, sendo inerente a este o poder disciplinar. Por
ser a parte mais fraca do contrato de trabalho, o segurado não deixaria de cumprir as
ordens do contratante , mesmo tendo se constituído sob forma de sociedade empresarial,
o que acabou por mascarar a relação de emprego.
33. Note-se ainda que a auditora fiscal notificante, no relatório fiscal e na informação,
de fls. 1099/1111, demonstra fartamente a presença dos requisitos da relação de
emprego entre a notificada e os segurados considerados por ela autônomos, assim como
aqueles que se constituíram em pessoas jurídicas, ficando evidente que as prestadoras de
serviço foram criadas apenas com o intuito de mascarar a relação de trabalho, como se
observa, por exemplo, do fato de diversas empresas terem sido registradas no mesmo
endereço, não possuindo instalações próprias, emitindo notas fiscais sequenciais a
apenas um tomador de serviços (Distribuidora Lunar), sem empregados registrados,
Ademais, a maioria delas jamais recolheu contribuição para Seguridade Social, nem
mesmo a incidente sobre o pró-labore dos administradores, além de que diversos sócios
das empresas relacionadas entraram na justiça requerendo o reconhecimento da relação
de emprego, restando assim evidenciada a interposição de pessoa jurídica na prestação
de serviços [...]
34. Cumpre destacar que na promoção fiscal, a auditora responsável pelo procedimento
faz uma análise minuciosa de todos os documentos trazidos pela empresa,
manifestando-se sobre cada uma das empresas desconsideradas para as quais houve
apresentação de documentação, observando a presença das situações apontadas no
parágrafo anterior.
35. Quanto às alegações de autonomia de vontade e de liberdade das partes para
contratar, é notório que tais fundamentos são basilares no Direito Pátrio, no entanto, a
autonomia das partes e a liberdade dos contratos não podem se sobrepor às normas de
Direito Público, sendo que as partes não podem afastar, mediante convenções
particulares, a aplicação das normas imperativas de ordem pública, nas quais se
enquadram as normas tributárias.
[...]
36. A verificação quanto à correspondência (ou não) entre aquilo que é consignado nos
documentos e livros contábeis e a realidade dos fatos é, em síntese, o âmago da
atividade de Auditoria Fiscal.
37. Assim, não poderia o AFPS ficar amarrado ao papel de mero homologador das
declarações da empresa, razão porque não há como defender que o Auditor não pudesse
lançar as contribuições que constatasse serem devidas, após se deparar com todos os
indícios, em tese, de tentativa de mascarar valores que, em verdade, correspondem a
remuneração de segurados empregados e, por isso, fatos geradores de contribuições
previdenciárias, como parcelas não compreendidas no salário-de-contribuição . Assim,
temos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

38. O que ora está sob julgamento é, afinal, se o lançamento tem amparo na legislação
previdenciária, independentemente dos efeitos que os contratos possam ter entre as
partes, conforme disposto no art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
[...]
40. No que se refere à citação do art. 129 da Lei 11.196/05, o destinatário da norma são
os prestadores de serviços intelectuais, inclusive de natureza científica, artística ou
cultural, o que não abrange as atividades prestadas pela notificada. Quanto às alegações
acerca da inconstitucionalidade das normas que amparam o lançamento, esta matéria
será apreciada em item próprio.
Da caracterização do segurado empregado
41. Embora a Defendente mais uma vez frise que não há vínculo de emprego entre ela e
os profissionais autônomos ou as pessoas jurídicas contratadas, o que se observa na
realidade fática é que o chamado contrato de prestação de serviços encobre, sim, uma
relação jurídica de natureza trabalhista.
42. Diferente do que afirma a defendente, a auditoria fiscal trouxe aos autos os
elementos que demonstram a existência da subordinação jurídica entre os ditos
“representantes comerciais” e a empresa, elemento este essencial na diferenciação entre
os trabalhadores autônomos e os empregados.
43. O mestre Amauri Mascaro Nascimento, em Iniciação ao Direito do Trabalho, 14a
edição, Editora LTR, p 103, assim define a subordinação:
”Traduz-se, em suma, na situação em que se encontra o trabalhador, decorrente
da limitação contratual da autonomia de sua vontade, para o fim de transferir
ao empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenhará”
44. Pelo exposto, o que evidencia a subordinação é o comando do empregador no que se
refere à prestação do serviço.
45. A Lei 4.886/65, com as alterações da Lei 8.420/92, estabelece apenas alguns
procedimentos a serem observados pelo representante legal na execução do contrato,
tais como fornecer informações sobre o andamento dos negócios (art. 27) e não agir em
desacordo com as instruções do representado (art.28). No mais, tem o representante
comercial total autonomia e independência para dirigir sua atividade, excluindo o poder
de direção da empresa representada.
46. Na hipótese dos autos, a notificada não possuía vendedores registrados como
empregados, no entanto possuía empregados na função de Gerente e Supervisor de
Vendas. Constatou a autoridade fiscal, pelo exame da documentação apresentada pela
empresa, que os serviços eram prestados sob supervisão e com áreas definidas de
autuação, denominadas setores, obedecendo os representantes comerciais à política de
vendas da empresa, inclusive com clientes determinados pelo empregador, o que
evidencia a subordinação, o poder de direção deste .
47. Em sua defesa, a notificada alega que os gerentes e supervisores de vendas apenas
faziam contatos com os representantes comerciais, entretanto não trouxe qualquer
elemento para comprovar suas alegações. Pela informação fiscal, de fls. 1099/1111,
cada representante trabalhava diretamente subordinado a um supervisor de vendas,
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

sofrendo, inclusive, avaliação de desempenho, além de que a empresa estabelece zona
fechada de vendas e elabora ficha de controle de dias trabalhados.
48. Aduz o sujeito passivo que a indicação de zonas de atuação é norma inerente da
relação representantes/representado, mas não demonstrou que as áreas de atuação dos
ditos “representantes “ estivessem definidas em contrato, requisito obrigatório, nos
termos do art. 27, alínea “d”, da Lei 4886./65, e que estas áreas seriam exatamente
aquelas em que os segurados/sócios de empresas caracterizados como empregados
estavam atuando. Alegações desprovidas de provas não podem ser acatadas em respeito
ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo fiscal.
49. Cumpre destacar, ainda, que a maioria dos ditos “representantes comerciais” não se
encontrava registrada no Conselho Regional de Representantes Comerciais – CORE,
requisito obrigatório para o exercício da profissão, como dispõe o art. 1o da Lei
4.886/65. No caso em análise, além da realidade fática, tal situação irregular vem
demonstrar que os segurados não eram considerados representantes comerciais pelo
próprio órgão de classe.
50. Vale ressaltar que os próprios representantes comerciais , ao pedirem demissão,
davam aviso prévio ao empregador com base no art. 387 da CLT, além de que muitos
destes segurados foram buscar na Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo
empregatício. Nos processos em que não foram celebrados acordos, o juízo reconheceu
a existência da relação de emprego.
51. Registre-se que o fato de a autoridade fiscal não indicar os nomes dos clientes com
os quais obteve a informação de que eram sempre os mesmos representantes que
atendem as farmácias e que estes utilizam formulários da própria representada não tem
o condão de modificar o lançamento, uma vez que se trata apenas de um dado adicional,
em vista da enorme quantidade de informações fornecidas pela fiscalização.
52. Por todo exposto e considerando os documentos trazidos pela empresa, fica patente
que não se trata de presunção do vínculo empregatício, mas da demonstração através de
provas idôneas de que, de fato, houve a prestação de serviços por segurados na condição
de empregados, ficando a subordinação jurídica evidente na conjugação de todos estes
fatores.
53. Assim, ao contrário do que aduz a Defendente, ficou comprovada no Relatório
Fiscal a presença dos requisitos da relação de emprego, previstos no art. 3o da CLT c/c
art. 12, I, “a”, da Lei 8212/91, quais sejam: habitualidade, onerosidade, pessoalidade,
não eventualidade e subordinação.
Do arbitramento
54. Não tem a impugnante como aproveitar a alegação de que foi ilegal a fixação das
bases de cálculo dos “representantes legais”, por meio de arbitramento, uma vez que
deixou de apresentar à autoridade fiscal os documentos de origem dos lançamentos
contábeis (cheques e recibos) e não efetuou a contabilização das despesas em títulos
próprios, o que ensejou a aplicação do art. 33, §§ 3o e 6o da Lei 8.212/91, in verbis
Art. 33
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
55. Não caberia à autoridade fiscal intimar os “representantes comerciais” a demonstrar
os valores percebidos da empresa, uma vez que estes não se encontravam sob ação
fiscal, mas sim a Distribuidora Lunar, que deveria ter apresentado toda a documentação
solicitada de acordo com as normas legais.
56. Cumpre destacar que o arbitramento admite prova em contrário, transferindo o ônus
para o sujeito passivo, na forma do artigo transcrito acima. Pelo exposto, poderia ter a
notificada trazido aos autos elementos que demonstrassem quanto cada um dos
segurados recebeu pelo trabalho realizado, por meio de documentos idôneos que
tivessem amparo também na escrita contábil, mas não o fez, impedindo qualquer revisão
dos valores lançados.
Ante o que se vê, a razão não está com a Recorrente, devendo ser mantido o
decidido na origem.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2402-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000876/2007-10

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto, para
rejeitar as preliminares nele suscitadas; reconhecer que o crédito tributário correspondente à
competência 11 de 2001 e àquelas que lhes são anteriores foi atingido pela decadência prevista
no art. 173, I, do CTN; e, no mérito, cancelar o crédito referente ao pagamento de serviço
prestado por cooperado mediante a respectiva cooperativa de trabalho.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1329
DF CARF MF
Original